Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
3. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.